Tribunal: CARF
Processo: 10783.906249/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INSUMOS. CONCEITO. PREVISÃO DE CREDITAMENTO.
São insumos, para efeitos do PIS e COFINS não-cumulativos, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MANIFESTAÇÃO DE INCOFORMIDADE. DRJ DEIXOU DE ANALISAR QUESITO DEFENSIVO. MATÉRIA RECORRIDA MESMO SEM TER SIDO JULGADA PELA DRJ – NULIDADE
Incorre em nulidade da decisão recorrida quando o lançamento e a manifestação de inconformidade tratam de um equipamento e a DRJ analisa e julga outro equipamento, conforme inteligência do Decreto 70.235/72.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906249/2013-47
ACÓRDÃO
3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INSUMOS. CONCEITO. PREVISÃO DE CREDITAMENTO.
São insumos, para efeitos do PIS e COFINS não-cumulativos, todos os bens
e serviços essenciais ao processo produtivo e à prestação de serviços para
a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo,
cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MANIFESTAÇÃO DE INCOFORMIDADE. DRJ DEIXOU DE ANALISAR QUESITO
DEFENSIVO. MATÉRIA RECORRIDA MESMO SEM TER SIDO JULGADA PELA
DRJ – NULIDADE
Incorre em nulidade da decisão recorrida quando o lançamento e a
manifestação de inconformidade tratam de um equipamento e a DRJ
analisa e julga outro equipamento, conforme inteligência do Decreto
70.235/72.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra todas as exigências.
Art. 59. São nulos:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
2
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno do processo a
instância a quo para que seja ‘rejulgado’ o tópico “custos de manutenção do parque industrial “.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde, com precisão, objetividade e
simplicidade nos informa os fatos e as razões das glosas no Despacho Rescisório e da Manifestação
de Inconformidade, o adoto até seu julgamento. Confira:
RELATÓRIO
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo da análise de Pedido de Ressarcimento n°
10093.21946.311012.1111-2425, transmitida com fundamento em pretenso
crédito de Cofins Não Cumulativa Mercado Interno, no montante de R$
2.121.804,79, referente ao período de apuração do 3° Trimestre de 2011;
sendo que a empresa já compensou grande parte do crédito pleiteado. Para a
escorreita apuração do crédito alegado pela Contribuinte, esta foi intimada a
apresentar documentos que fundamentassem o crédito pretendido. A seguir,
relato os fatos.
DO DESPACHO DECISÓRIO E TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls. 173/180)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
3
Descrição dos Fatos
1. A empresa Brametal S/A tem por objeto social a fabricação e comercialização
de estruturas metálicas, em especial, TORRES para transmissão de energia elétrica
e telecomunicação, destinada ao mercado interno e externo, sujeitas ao IPI à
alíquota 0,0 (zero) e outras peças - eletro ferragens - sujeitas ao IPI à alíquota
positiva de 5%. Em sua atividade empresarial o contribuinte industrializa e
comercializa os produtos - torres e eletro ferragens - com classificação fiscal na
TIPI 7308.20.00 e 7326.90.00, respectivamente.
2. Apresentou Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica,
anocalendário 2011, sob o regime de tributação do lucro real, ficando sujeita à
apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade, nos termos
do art. 08 da Lei 10.637/02 c/c art. 60 da IN SRF 247/02 e do art. 10 da Lei n°
10.833/03 c/c art. 2° da IN SRF 404/04, respectivamente.
1. Neste caso, o valor da contribuição para o PIS e da Cofins, resulta,
respectivamente, na aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,60%, incidentes sobre a
receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela sociedade
industrial Brametal S/A, independentemente da atividade por ela exercida e da
classificação contábil adotada para escrituração das receitas. Admitidas às
exclusões e deduções da base de cálculo previstas na Lei 10.637/02 e na Lei
10.833/03
(...)
3. Em decisão proferida pelo Juiz Federal da 6a Vara Federal Cível de Vitória nos
autos da Ação de Mandado de Segurança n° 0101136-89.2014.4.02.5001, movido
pela contribuinte, foi determinado à autoridade indigitada coatora que, em 30
(trinta) dias conclua a instrução dos processos administrativos indicados na
petição inicial, em relação aos PER/DCOMPs no (...) 10093.21946.311012.1111-
2425 (...) e em seguida, profira as respectivas decisões dentro de 30 (trinta) dias.
4. Sendo assim, foi analisado neste Parecer o pedido de ressarcimento
relacionados abaixo:

5. Conforme demonstrado acima, o valor total do crédito da Cofins pleiteada pelo
contribuinte no 3o trimestre de 2011 foi de R$ 2.121.804,79.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
4
6. O contribuinte foi intimado em 25/04/2014, através do Termo de Início de
Fiscalização, a apresentar em meio digital, livro de registro de entradas, livro
registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do ICMS
e livro registro de controle de produção e estoque, cópia dos pagamentos de
energia elétrica, planilhas contendo os registros de todas as saídas, planilha com
os encargos de amortização e depreciação, e entradas consideradas como base
para cálculo dos créditos do PIS e da Cofins referentes ao período de apuração
07/2011 a 09/2011.
7. As planilhas apresentadas pela empresa em meio digital foram entregues a
fiscalização em CD mediante recibo de entrega gerado pelo programa SVA —
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais, com o código de
Identificação Geral do Arquivo n° 67929738-da5de209-e3e73fbe-0b449e1c.
8. A fiscalização se baseou no confronto dos livros contábeis e fiscais, planilhas de
apuração da contribuição e de créditos a descontar apresentadas, bem como de
relatórios e registros apresentados à fiscalização em papel e em meio digital.
Além disso, também foram considerados os valores informados pelo contribuinte
nos Demonstrativos de Apuração da Contribuição Social — Dacon, constantes nos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
(...)
9. O direito creditório da Cofins não-cumulativa encontra-se descrito no art. 3° da
Lei n° 10.833/03 e a definição de "insumos" para fins de créditos encontra-se no §
4° do art. 8° da Instrução Normativa SRF n° 404/04.
10. A empresa Brametal S/A, doravante chamada Brametal, industrializa e
comercializa diversos produtos tributados com alíquota zero. Em virtude deste
fato, passou a acumular créditos incidentes sobre os insumos vinculados a essas
vendas, os quais foram objetos de pedido de ressarcimento.
11. De acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033/04, as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS
e para a Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações. Esses créditos poderão ser objeto de compensação
com outros tributos administrados pela RFB ou solicitados ressarcimento em
dinheiro, conforme estabelecido no art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
(...)
12. Após a análise do pedido de ressarcimento (...), certificamos a procedência
parcial dos créditos pleiteados pela contribuinte e elaboramos o Demonstrativo
de Apuração (...) a seguir, onde se encontram detalhados os créditos pleiteados e
o crédito reconhecido nesse período.
13. Foram glosados os produtos relacionados na Planilha de Glosa, anexa aos
autos (no caso, por não atender ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o
da IN SRF 404/04.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
5
(...)
Diante de todo o exposto, concluímos pelo reconhecimento parcial dos direitos
creditórios pleiteados pelo contribuinte, relativos à apuração não-cumulativa da
Contribuição (...) conforme demonstrado abaixo.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
Em sessão realizada no dia 17 de setembro de 2020 a 17 a Turma da DRJ/RJO
exarou o Acórdão sob no 107-001.764, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 18.530,55,
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supra que foi depositado em sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 07/10/2020 (ciência esta realizada por seu
procurador 786.101.419-34 - CLEDONIR JOAO DAMIANI), data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72, sendo que o
referido documento foi depositado no mesmo dia.
Em 04/11/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
6
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. Prolegômeno
Antes das questões recursivas, propriamente ditas, urge manifestar-se ao
requerimento inicial do presente remédio recursivo, onde deseja ressarcimento imediato no valor
de R$ 18.530,55, eis que reconhecido na decisão da DRJ a sua indevida glosa, cujo qual não foi
recorrido à luz da IN SRF no 1.717, § único do artigo 136, sendo configurado o trânsito em julgado
no âmbito administrativo.
Desta forma, está sedimentada a definitividade, imutabilidade, eficácia vinculante,
preclusão e coercibilidade, sendo que essa última permite a executabilidade, com requer a
Recorrente.
Assim, há de ser viabilizada a sua execução por parte da SRF de ressarcimento
imediato do crédito de R$ 18.530,55, reconhecido pela DRJ com trânsito em julgado.
4. Direito
Antes de objurgar as glosas a Recorrente discorre:
4.1. Conceito de insumo
Em síntese, explana:
 Que o acórdão anatematizado, para impor as glosas, adotou as diretrizes
estabelecidas no Parecer Normativo (PN) COSIT/RFB no 5/18 (PN 5/18), ou
seja, i) que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ii) que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou
com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades....;
 Diante do raciocínio adotado pela DRJ, não tem direito ao crédito, a) as
áreas não responsáveis pela produção, b) as atividades de revenda de bens
e, c) as despesas posteriores à finalização do processo produtivo;
 Ou seja, adotou a DRJ uma visão de restrição ao processo produtivo, sendo
que a decisão do STJ no REsp 1.221.170 impõe noção mais ampla,
englobando toda a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte;
 Que a decisão objurgada, ao impor essa visão restritiva volta-se a exigir que
as aquisições tenham relação DIRETA ou IMEDIATA com o produto
produzido ou serviço prestado, bem como que fossem CONSUMIDAS em
razão do CONTATO FÍSICO, critérios esses afastados junto com as INs 247 e
404;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
7
 Que é inadmissível o esvaziamento da decisão do STJ, por meio de ilegais
IN’s;
 Que sua atividade econômica implica em comercialização, também, razão
pela qual não se pode desconsiderar os bens e serviços essenciais ou
relevantes para essa atividade e devem ser considerados insumos;
 Que desde o início do sistema de não-cumulatividade, a propósito, que o
PIS e a COFINS incidem sobre a receita bruta, e não apenas sobre o
faturamento. No REsp 1.221.170, tanto o Min. Relator quanto a Min. Regina
Helena Costa esclarecem, nos votos vencedores, que a não-cumulatividade
dessas contribuições deve estar ligada à base de cálculo, e não ao produto;
 Se a base dos débitos é toda a receita bruta, e não apenas o faturamento,
então por que a base dos créditos deve se limitar à transformação industrial
propriamente dita? Essa restrição não faz absolutamente nenhum sentido e
justamente por isso foi reconhecida como ilegal. Processo produtivo precisa,
no mínimo, ser compreendido nos termos em utilizados pelo STJ: “atividade
da pessoa jurídica”, que é inegavelmente mais amplo que o primeiro;
 ...
 Desta forma, segundo o conceito firmado pelo STJ, insumo é todo item
essencial ou relevante à atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte, e não apenas à atividade industrial em sentido estrito.
4.2. Atividade da Recorrente
Alega que:
1. A Recorrente tem por objeto a fabricação de estruturas metálicas para a
geração e transmissão de energia e telecomunicações;
2. Que fabrica protótipo de torres a partir de projetos de engenharia,
realização de testes, fabricação de peças, galvanização, separação e
embalagem, até o momento de expedição para o comprador;
5.MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS
Custos de manutenção do parque industrial - NULIDADE
Há questão processual causadora de nulidade da decisão recorrida, eis que a glosa
referente a ‘Custo de manutenção do parque industrial’, levada em sede de manifestação de
inconformidade não foi enfrentada pela decisão recorrida.
As matérias enfrentadas foram:
1. Serviços de fornecimento de óleo diesel.
2. Do conceito de insumos.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
8
3. Serviços de logística industrial.
4. Serviços de remoção de resíduos industriais.
Na inteligência do Decreto 70.235/72, tem-se que:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (DN)
Art. 59. São nulos:
...
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, entendo pela ocorrência de decisão que não enfrentou todas as
razões defensivas, preterindo direito de defesa, voto pela nulidade da decisão anatematizada,
cuja qual deverá pronunciar-se sob toda matéria apresentada em manifestação de
inconformidade.
Considero a consolidação da nulidade no momento que a matéria levada a
julgamento por manifestação de inconformidade e não apreciada pela unidade julgadora, é
também arguida em sede de recurso voluntário.
Se, ao contrário, não tivesse sido levada em peça recursivo, configuraria preclusão
consumativa e seu julgamento implicaria em ‘julgamento ultra petita’. No caso em tela poderia até
implicar em julgamento ‘extra petita’, pois como se vê na pronúncia da DRJ, o Despacho Decisório
glosou certas exações de forma genérica, implicando que a matéria talvez não esteja nem mesmo
nas glosas.
Portanto, a decisão vindoura deverá interpretar a prestabilidade do Despacho
Decisório, uma vez que ela reconhece que as glosas foram motivadas de forma genérica. Confira:
DO MÉRITO
Das glosas efetuadas pela fiscalização
12. Nota-se que as glosas foram motivadas, de forma genérica, pelo não
atendimento “ao conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04”,
e estão demonstradas em planilhas anexas ao Parecer SEFIS/SRF/VIT/ES no
0064/2014 (fls 169/172). DN)
13. O Auditor-Fiscal não individualiza as glosas perpetradas, apresentando uma
planilha na qual informa por competência as glosas aplicadas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e dou-lhe parcial provimento
para declarar nulidade do acórdão, determinando o retorno do processo a instância ‘a quo’ com o
fim de ser julgado novamente o tópico que trata “Custos de manutenção do parque industrial”.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.398 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906249/2013-47
9
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 393
DF CARF MF
Original